Tribunal: TJDFT
Processo: 0701902-86.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIFAL/ICMS. APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA. PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE FORMAL DO APELO DO DISTRITO FEDERAL. REJEIÇÃO. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE ATO COATOR E PRETENSÃO CONTRA LEI EM TESE E PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA. REJEIÇÃO. MÉRITO. APLICABILIDADE AO CASO DA TESE FIXADA NO RE No 1.287.019/DF. AÇÃO AJUIZADA ANTES DA PUBLICAÇÃO DA ATA DE JULGAMENTO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO PROFERIDA NO RE No 1.287.019/DF. INAPLICABILIDADE AO CASO. EFEITOS PATRIMONIAIS PRETÉRITOS. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADOS No 269 E 271, DA SÚMULA DO STF.
1. O fato de o Distrito Federal não ter mencionado a qualificação das partes nas razões de seu apelo constitui mera irregularidade que não inviabiliza o conhecimento do recurso, notadamente se as partes se encontram qualificadas nos autos. Além disse, se diversamente do alegado pelas impetrantes, foi formulado pedido de cassação ou reforma da sentença para que o pedido formulado na inicial seja julgado improcedente, não se há falar em ausência de pedido de modificação do decisum.
2. Se as impetrantes, apresentando como causa de pedir a inconstitucionalidade da cobrança do ICMS/DIFAL sem a prévia edição de lei complementar que regularmente a Emenda Constitucional n.o 87, aponta ato concreto praticado pelo Senhor Subsecretário da Receita da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal, consistente na exigência do pagamento do Diferencial de Alíquota do ICMS, em todas as ocasiões em que as impetrantes, cujas sedes se localizam nos Estados de São Paulo e Minas Gerais, realizam operações de compra e venda de mercadorias destinadas para pessoas físicas ou jurídicas não contribuintes do ICMS situadas no DF, não se há de falar em mandado de segurança contra lei em tese, tampouco em ausência de indicação de ato coator.
3. O mandado de segurança insurge-se contra ato coator que se renova toda vez que ocorre o fato jurídico-econômico que faz ensejar a cobrança do Diferencial de Alíquota de ICMS, razão pela qual não se há de falar em decadência do direito à impetração.
4. No julgamento do RE no 1.287.019/DF, com repercussão geral reconhecida, o Plenário do STF fixou a seguinte tese: “A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais”.
5. Não é necessário o trânsito em julgado para a aplicação de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, que se torna vinculante a partir da data da publicação da ata de julgamento.
6. A modulação de efeitos definida pelo STF, no RE no 1.287.019/DF, não se aplica às ações judiciais em curso.
7. Não é possível atribuir efeitos patrimoniais pretéritos ao mandado de segurança, na linha de remansosa jurisprudência há muito consolidada pelos Enunciados n.o 269 e 271, da Súmula do STF, de modo que, em caso de eventual concessão da segurança, a tutela jurisdicional haverá de se restringir à proibição de cobranças futuras do imposto em questão.
8. Remessa oficial não provida. Apelos do Distrito Federal e das impetrantes não providos.